Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE (CRACK). MANTIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. IMPROCEDENTE. AÇÃO PENAL EM CURSO. PASSAGEM POR ATO INFRACIONAL. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A qualidade do crack constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.
2. No caso em análise, na primeira fase de aplicação da reprimenda, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 (um) ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 (um décimo) entre o lapso da pena máxima e mínima, pois se mostra mais favorável ao recorrente do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste órgão fracionário, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada por cada vetorial valorada negativamente.
3. Conquanto a existência de ações penais em curso e de passagens por ato infracional não sejam suficientes para afastar o tráfico privilegiado, tais circunstâncias podem servir de parâmetro para a gradação da redução da pena em razão da causa de diminuição, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conforme dispõe o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
4. Recurso conhecido e não provido.